Tribunal: STF
Processo: RHC 229775
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 819.405/GO.



    2. Colhe-se dos autos que Vinicius da Mota Silva e Ranielle Alves Bueno foram condenados, respectivamente, às penas de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, e 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, ante a prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso, os recorrentes sustentam a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais, uma vez ausente justa causa para a medida. Assinalam a ausência de fundadas suspeitas aptas a configurar a justa causa para realização da revista, sendo insuficiente nervosismo demonstrado ao avistar a viatura. Argumentam inexistir elementos objetivos que identificavam de maneira clara e concreta a possível prática de crime. Aduzem não haver fundadas razões para violação domiciliar a justificar a falta de mandado judicial de busca e apreensão, sendo insuficiente a situação de flagrante, por si só. Destacam a ilicitude da prova obtida.



    5. Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para colocar os recorrentes em liberdade até o julgamento final da presente impetração. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade da prova obtida mediante a busca pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição.



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Goiás, em contrarrazões, manifestam-se pelo não provimento do recurso ordinário (e-docs. 82 e 85).



    É o relatório.



    Decido.



    7. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



    8. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    9. No que tange à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pontuou a existência, tanto de fundadas suspeitas para abordagem pessoal como de fundadas razões para a realização da busca domiciliar, somada ao consentimento dos moradores:



    “Consta do Auto de Prisão em Flagrante que no dia do evento, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando viram um casal bastante nervoso ao vê-los, sendo identificados como a apelante Ranielle e Jeanty, sendo que confessaram que o último estava comprando drogas da apelante. Ranielle foi indagada se tinha mais entorpecentes, oportunidade em que admitiu que em sua casa havia mais e com sua autorização os policiais foram até o local e encontraram seu companheiro, apelante Carlos Eduardo, sendo que no local foi achado mais entorpecentes de propriedade deste casal. Estes indicaram a pessoa de quem tinham adquirido as drogas, qual seja, o também apelante VINÍCIUS, sendo que na casa deste também foram achados entorpecentes, confirmando a traficância.



    Ressalto que em ambas as situações de entrada nas residências, em um primeiro momento foi autorizado por RANIELLE a entrada dos policias em sua casa. Na sequência, após a indicação do nome de VINÍCIUS, ao chegarem na casa deste, os policiais foram recebidos por sua mãe que os autorizou a entrar na residência, local em que acharam mais drogas.



    (...)



    No caso, em análise dos autos, verifico que o adentramento dos policiais na residência dos apelados deu-se após os policiais abordarem a apelante Ranielle vendendo drogas e está indicar que em sua casa havia mais entorpecentes. Aduzindo os apelantes Ranielle e Carlos que teriam comprado a droga do apelante Vinícius, sendo que ao chegarem a casa de Vinícius, foram recebidos pela mãe deste, que lhes deixaram entrar na residência, oportunidade em que encontraram drogas no quarto de Vinícius.



    Ressalto que a apelante Ranielle havia sido flagrada, em via pública, originando-se as demais ações da probabilidade concreta de depósito em local privado.



    Vejamos os depoimentos apresentados pelos policiais, depoimentos coesos demonstram a prática de traficância no local.



    LEANDRO ALVES DOS SANTO CORREIA, policial militar, declarou (mídia evento nº 97): ‘Que se lembra dos fatos; que fizeram a abordagem na Avenida Central à RANIELLE e o suposto comprador haitiano, que ela estava com algumas porções de drogas para serem vendidas, oportunidade em que lhe perguntaram a RANIELLE se tinha mais drogas em sua casa, tendo ela afirmado e ido para lá; que RANIELLE abriu a porta e estava na casa seu marido CARLOS EDUARDO; que então fizeram a consulta no Mportal e viram que CARLOS EDUARDO estava foragido por roubo, quando o algemaram; que então perguntaram sobre a droga e CARLOS EDUARDO mostrou onde estava; que então perguntaram com quem pegavam a droga, e eles disseram que era com um tal de ‘Recruta’, tendo RANIELLE dito que sabia onde este morava; que então foram ao Jardim Pompéia, onde RANIELLE disse que VINÍCIUS morava, sendo atendido pela mãe deste que disse que ele não estava no momento, mas permitiu que os policiais fizessem buscas na casa, sendo que no quarto de VINÍCIUS encontraram dentro de uma mochila o restante da droga; que a mãe de VINÍCIUS disse que ele trabalhava num lavajato, então foram ao local, prenderam VINÍCIUS e levaram todos para a Central de Flagrantes; que na casa de RANIELLE tinham mais dois celulares, R$ 150,00 em dinheiro e moedas, além de balança de precisão; que na abordagem policial foi feita revista pessoal em RANIELLE e no haitiano, não sendo encontradas drogas com o haitiano, o qual disse que estava comprando drogas de RANIELLE; que o haitiano foi conduzido à delegacia, mas não sabe se ele foi ou não liberado; que RANIELLE que abriu o portão de sua casa para os policiais; que VINÍCIUS não estava em sua casa quando chegaram lá (...)’.



    LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, policial militar, informou (evento nº 97):



    ‘(…) Que se lembra dos fatos; que receberam denúncia no dia dos fatos de que a acusada RANIELLE estava vendendo drogas pela região, sendo que em patrulhamento encontraram RANIELLE quando ela entregaria droga para o haitiano, uma pessoa morena; que na abordagem encontraram com RANIELLE pedras de crack, sendo que ela estava em um Uber; que então RANIELLE não quis levá-los até sua casa, mas ao perguntar ao Uber ele os levou à residência de RANIELLE; que chegando ao local RANIELLE disse que podiam entrar que lá não tinha nada não, mas o marido de RANIELLE estava lá e encontraram mais maconha, pedras de crack; que então conduziram RANIELLE e CARLOS EDUARDO; que CARLOS EDUARDO ficava em casa e colocava RANIELLE para vender drogas; que eram duas viaturas que abordaram RANIELLE dentro o Uber com a droga, sendo que estavam no local RANIELLE, o Uber e a pessoa que ia comprar, a qual “vazou”; que não se lembra se o haitiano foi conduzido à delegacia; que quem chegou primeiro foi a outra viatura; que quando chegou só viu RANIELLE; que RANIELLE não quis levá-los a sua residência, mas foi o Uber que os levou ao endereço; que o policial LEANDRO deve ter perguntado a RANIELLE se ela levava eles à casa dela; que também estava na diligência que se deslocou até o Pompéia; que VINÍCIUS não estava em sua residência, apenas sua mãe estava no local; que VINÍCIUS estava no lava-jato, mas não foi achada drogas com ele; que VINÍCIUS autorizou a revista ao seu celular (…)’.



    Dessa forma, o adentramento no interior da residência não caracteriza violação ao domicílio, pois, a situação precedente revela justa causa para desdobramento da diligência policial.” (e-doc. 9, p. 1-4; grifos nossos).



    11. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator, em decisão mantida pela 5ª Turma, afastou a alegação de nulidade por concluir caracterizada a justa causa para as medidas. Eis os fundamentos lançados:



    “In casu, a Corte local, soberana na delimitação do quadro fático-probatório, firmou que a busca pessoal realizada na paciente ocorreu porque ela foi colhida em situação de efetivo flagrante de mercancia ilícita, quando negociava drogas com um usuário. Ademais, anotou que houve autorização dos residentes para os sucessivos ingressos em domicílio a que procederam os agentes de segurança.



    Assim, sob nenhuma ótica, verifica-se qualquer nulidade na apreensão da materialidade delitiva.” (e-doc. 42, p. 5).



    12. Consoante se observa, para além da legalidade da busca pessoal, em decorrência dessa abordagem, foram localizadas mais drogas na residência de Ranielle, que indicou o acusado Vinícius como sendo a pessoa que lhe fornecia os entorpecentes, tendo havido consentimento dos moradores para ingresso domiciliar. 



    13. O entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).  



    14. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização para acesso ao domicílio, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por serem permanentes o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, protraindo-se no tempo a respectiva consumação.



    15. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que a abordagem da recorrente Ranielle decorreu de denúncia anônima, tendo demonstrado certo nervosismo e estar vendendo drogas para terceira pessoa, dentro de um veículo de aplicativo, ao ser flagrada em patrulhamento da polícia militar. Desse modo, verificada justa causa para realização da abordagem policial, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    16. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator